Tribunal: TJDFT
Processo: 0742760-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742760-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDLAYNE SILVA NETO EMBARGADO: RODRIGO DA SILVA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por EDLAYNE SILVA NETO LACERDA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília. Em sede de antecipação de tutela recursal, a parte agravante requereu: “b) LIMINARMENTE, pugna pela expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo HYLUX CD 4X2 SR, Renavam 00544362497, Cor Branca, Chassi 8AJEX32G5D4036700, Placa ONA 9520, ano 2013/2013, que foi comprado em nome de Mariene de Souza Andrade, esposa do executado, bem como seja inserida restrição de circulação sobre o bem no sistema RENAJUD, a fim de garantir a efetiva execução” – ID 52108150, pp. 9/10. Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido (ID 52365919). Em julgamento de mérito, o agravo de instrumento foi desprovido pela 5a Turma Cível (ID 54727136 – Acórdão n. 1829425). EDLAYNE SILVA NETO (agravante) opõe embargos de declaração em face do referido acórdão, recurso ainda pendente de apreciação. E em 15/6/2024, a embargante/agravante apresentou petição, na qual “requer, em caráter de urgência urgentíssima, que Vossa Excelência se dignifique em determinar a imediata penhora do veículo TOYOTA HYLUX SR DE 4X2 AUTOMÁTICO FLEX, Renavam 00544362497, Cor Branca, Chassi 8AJEX32G5D4036700, Placa ONA 9520, ano 2013/2013 para evitar que se frustre, mais uma vez, a execução” – ID 60311783. O embargado também apresentou petição em 17/6/2024, na qual comunicou o falecimento do advogado habilitado nos autos em sua defesa e requereu a suspensão do processo (nos termos do Art. 313, inciso I do CPC) e a concessão de prazo para regularização da representação processual – ID 60370288. É o relatório. Decido. Nada a prover quanto ao pedido da embargante (ID 60311783). Pelo acórdão 1829425, 5a Turma Cível, o pedido de penhora do veículo (TOYOTA HYLUX SR DE 4X2 AUTOMÁTICO FLEX, Renavam 00544362497, Cor Branca, Chassi 8AJEX32G5D4036700, Placa ONA 9520, ano 2013/2013) já foi apreciado e, fundamentadamente, o Colegiado manteve a decisão agravada, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferido o pedido de penhora do referido bem. Logo, se a decisão pela qual indeferido o pedido de penhora já foi analisada pelo Tribunal e o recurso não foi provido, não cabe, em sede de embargos de declaração, reapreciação do pedido liminar já examinado e indeferido em cognição exauriente. No tocante ao pedido de suspensão formulado pelo embargado, verifica-se que o embargado comunicou o falecimento do advogado constituído nos autos (Dr. EDSON LUIZ TOLEDO, 25.770 OAB/DF) - ID 60370288 e juntou a Certidão de Óbito (ID 30370290). Com a morte da parte, o mandato de seu advogado é extinto (art. 682, II do CC), impondo-se, neste caso, a necessária suspensão processual para a regularização de representação processual. Assim é que determino, nos termos do art. 76 do CPC, a suspensão dos presentes embargos de declaração pelo prazo de 10 (dez) dias, para possibilitar ao embargado a regularização de sua representação processual. Fica a parte embargada alertada das consequências do não atendimento da determinação de regularização prevista no §2o do art. 76 do CPC. Decorrido o prazo ou atendida a determinação, venham os autos conclusos para análise dos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora